Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. FATURA INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS AUTORES PELO PERÍODO CONSTANTE DA FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de inovação recursal deve ser acolhida, uma vez que o recurso de apelação se fundamenta em matérias não submetidas à apreciação da instância de origem, constituindo indevida inovação em sede recursal, que impede o conhecimento de parte do recurso em razão da irregularidade formal.

2. A cobrança de tarifas de água e esgoto constituem atos administrativos que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, tornando o ato presumivelmente válido.

3. Caso concreto em que os requerentes/apelados obtiveram êxito em desconstituir a presunção que milita em favor da CAESB quanto à emissão da fatura do consumo de água e a responsabilidade pelo seu pagamento.

4. Ante a cobrança indevida, cabível a repetição do indébito, porquanto observados os três requisitos, a saber: cobrança indevida, pagamento realizado e engano injustificável, por parte da empresa credora que não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC, bem como a teor do artigo 6o, VIII, do CDC.

5. Segundo o parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez constatada a cobrança indevida, cabe ao fornecedor restituir em dobro o consumidor do dano sofrido.

6. No tocante ao dano moral, este se encontra presente haja vista que o débito em conta corrente foi motivado por conduta ilícita da ré/apelante, em razão do desconto de débito pretérito e não reconhecido pelos autores.

7. O valor da indenização deve ser fixado considerando a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requisitos bem apreciados pelo sentenciante.

8. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e desprovido.